Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPEREENDIVIDAMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento de conexão com a ação de superendividamento, sob fundamento de competência absoluta da vara especializada. A decisão agravada determinou ainda a suspensão dos embargos à execução em razão de prejudicialidade externa. O agravante sustenta a existência de conexão entre as ações, defende a necessidade de julgamento conjunto e pleiteia, liminarmente e no mérito, a suspensão da execução e a remessa dos autos à Vara Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há preclusão lógica a impedir o conhecimento de pedido recursal de suspensão da execução; (ii) estabelecer se há conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de superendividamento a justificar o julgamento conjunto dos feitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se preclusão lógica quanto ao pedido de suspensão da execução, pois decisão anterior indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, contra a qual não foi interposto recurso, impossibilitando a rediscussão da matéria.
4. A existência de vara especializada em execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais, prevista no art. 25-A da LOJDFT, impede a remessa dos autos à Vara Cível comum, por força do princípio do juiz natural e da competência funcional.
5. A ação de superendividamento foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, e se encontra pendente de recurso, não se justificando a reunião com execução em curso na vara especializada.
6. Ainda que houvesse identidade parcial entre os objetos das ações, o art. 55, §1o, do CPC, veda a reunião de ações quando uma delas já estiver sentenciada.
7. A suspensão dos embargos à execução, determinada pelo juízo de origem, é medida adequada e suficiente para evitar decisões conflitantes, diante da reconhecida prejudicialidade externa entre os feitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão lógica impede a rediscussão, em agravo de instrumento, de pedido já indeferido em decisão anterior irrecorrida.
2. A especialização funcional do juízo impede a remessa de autos a outra vara, ainda que haja alegada conexão com ação de superendividamento.
3. A resolução sem apreciação do mérito da ação de Repactuação de Dívidas inviabiliza o reconhecimento de conexão e julgamento conjunto.
4. A suspensão dos embargos à execução por prejudicialidade externa é medida adequada para evitar decisões conflitantes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1o; 485, I; 507; 932, III; LOJDFT, art. 25-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419666, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1372146, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível.